Tribunal: STF
Processo: AI 547891
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ART. 8º DA LEI N. 9.718/98. MAJORAÇÃO DE
   ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
   SOCIAL - COFINS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por
   não ser objeto da questão, a referência à contribuição ao
   Programa de Integração Social - PIS deve ser excluída. 2. O
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
   não houve afronta à Constituição da República. Precedentes. 3.
   Agravo parcialmente provido.